Tribunal: STF
Processo: HC 55769
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-12-15
Data de publicação: 1977-12-15

Ementa:
"HABEAS CORPUS".  CRIME  DE CALUNIA  (LEI N. 5.250/67,
ART.20).  RETIFICAÇÃO.  EM SE TRATANDO  DE NOTICIA  OFENSIVA  A
HONRA,  A RETIFICAÇÃO DEVE SER EXPRESSA,  DECLARANDO-SE  NA SEGUNDA
NOTICIA  TER OCORRIDO ERRO OU INVERDADE  NA PRIMEIRA.  NÃO CONSTITUI
RETIFICAÇÃO  A SIMPLES INSERÇÃO DE NOTICIA DIFERENTE.
          - CALUNIA -  DENUNCIA QUE NÃO  DESCREVE FATO  QUE
TIPIFIQUE DELITO DE CALUNIA.  IMPOSSIBILIDADE  DE APROVEITA-LA  PARA
ATRIBUIR AO FATO  OUTRA  DEFINIÇÃO  JURÍDICA,  DADOS  OS TERMOS  EM
QUE  REDIGIDA.- ORDEM CONCEDIDA PARA ANULAR O PROCESSO "AB INITIO".